Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-21.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005464-21.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENISLLAN HOMEM TOLEDO - CPF: 049.918.371-11 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo GENISLLAN HOMEM TOLEDO, em face de acórdão no qual se conheceu do recurso interposto pela reclamante/embargada e negou-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Pretende o embargante, no presente recurso, a reforma do acórdão, alegando omissão, pois este tribunal se omitiu em analisar as provas colacionadas no processo à luz do direito e do princípio da razoabilidade e, sem qualquer fundamentação, decotado na sentença.

Por tais razões, requer seja suprida a omissão sobre o ponto do recurso oposto.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024